Tribunal: TJSP
Processo: 0001196-56.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Preliminar afastada – Nulidade no reconhecimento pessoal não configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade – Caracterizada a grave ameaça – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recursos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Preliminar afastada – Nulidade no reconhecimento pessoal não configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade – Caracterizada a grave ameaça – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000822999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001196-56.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
LUCAS HYAN RODRIGUES DE SOUZA e CESAR AUGUSTO DA SILVA LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a prelimiar e deram
provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 2/14
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001196-56.2018 Bebedouro
Apelantes: Lucas Hyan Rodrigues de Souza e César Augusto da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.074
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo duplamente majorado

Preliminar afastada Nulidade no reconhecimento pessoal não
configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu
Desclassificação para o delito de furto
Impossibilidade

Caracterizada a grave ameaça Penas readequadas - Regime
inicial fixado com critério Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 420/430, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar CESAR AUGUSTO DA SILVA
LIMA e LUCAS HYAN RODRIGUES DE SOUZA, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, ao cumprimento 11 (onze) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com os presentes recursos (fls.
443/452 e 509/520), a reforma da r. sentença recorrida. O réu Lucas
alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal. No
mérito, requer a sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 3/14
probatória. Subsidiariamente, pugna pela diminuição das reprimendas.
Já o apelante Cesar a sua absolvição, também pelo fundamento da
ausência probatória, ou, caso assim não se entenda, busca o
afastamento da majorante, tendo em vista a revogação do artigo 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, por fim, a
imposição do regime inicial diverso do fechado, aplicando-se o instituto
da detração penal.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 498 e 505 e
527/541, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo parcial provimento dos apelos, tão
somente para afastar a exasperação da pena-base no patamar
adotado pelo Juízo de primeiro grau, por inexistirem fundamentos que
possibilitassem a majoração efetuada (fls. 555/566).
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pela
defesa do réu Lucas.
Com efeito, não se vislumbra qualquer nulidade
no reconhecimento efetuado pelas vítimas na fase inquisitorial. Isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 4/14
porque, as determinações constantes no artigo 226, do Código de
Processo Penal, constituem simples recomendações, de modo que
sua inobservância não implica, necessariamente, na nulidade do ato
em questão.
Outrossim, “eventual nulidade ocorrida durante
a fase policial não contamina a ação penal superveniente” (STJ, HC
236509/SP 2012/0055095-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
05/12/2013).
Ademais, estando o édito condenatório fundado
em outras provas, além do reconhecimento pessoal, como acontece na
hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade do feito.
Segundo
a
legislação
penal
vigente,
é
imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo
563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa".
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 5/14
ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO FUNDADO EM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. I. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de
que a eventual inobservância do art. 226, do Código de
Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo
necessária a efetiva demonstração de prejuízo. II.
Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp:
304970 RS 2013/0078587-0, 5a Turma, Rel. Min. Regina
Helena Costa, j. em 06.05.2014)
Assim, afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito recursal.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por três vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta de
23h, na Rua Elísio de Oliveira, São Carlos, cidade e comarca de
Bebedouro, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
contra Aline Aparecida Cesário, Claudemir Techoniuk e Fabiana
Aparecida Miranda, subtraíram, para eles, uma carteira, contendo
documentos e a quantia de R$ 10,00, além de um aparelho celular da
marca Samsung, modelo Galaxy J2, avaliado indiretamente em R$
450,00, pertencentes a Claudemir Techoniuk, assim como a quantia de
R$
250,00
(duzentos
e
cinquenta
reais),
pertencente
ao
estabelecimento comercial Streep Show, de propriedade de Caroline
Adriele Mota Rocha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 6/14
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas aplicadas, consoante será oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
10/11, 18/19, 26 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que
diz respeito às majorantes referentes ao concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de
fls. 04/05, o relatório de investigação de fls. 06/09 e autos de
reconhecimento fotográfico de fls. 12/17 e 20/25.
Os apelantes, interrogados em Juízo, negaram
a prática delitiva. Lucas afirmou que, no dia e hora descritos na
denúncia, estava com amigos. A seu turno, César Augusto afirmou que
se encontrava em uma sessão espírita no intervalo das 19 às 03 horas
da manhã do dia seguinte ao dos fatos (cf. mídia digital).
Todavia, a negativa apresentada pelos réus
restou isolada diante do conjunto probatório carreado aos autos.
A vítima Fabiana Aparecida Miranda relatou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 7/14
“na data do fato, estava trabalhando tranquilamente, quando dois
indivíduos invadiram o local, cada qual com uma arma de fogo na mão,
anunciando o assalto. Um dos indivíduos, que reconheceu como sendo
CÉSAR, veio na sua direção com a arma em punho. Apesar de cobrir
parcialmente o rosto, dava para ver a região do queixo, olhos e boca. A
dupla rendeu os presentes, anunciou o assalto e determinaram a
entrega de dinheiro. Roubaram R$ 250,00 do caixa. Os assaltantes
levaram a carteira de Claudemir, além de dinheiro e celular. Depois, os
criminosos fugiram correndo. Numa escala de 0 a 10, reconhece
CÉSAR com uma nota 8” (cf. mídia digital).
A vítima Aline Aparecida Cesário narrou que, no
dia dos fatos “estava trabalhando, quando dois indivíduos invadiram o
local, cada um com uma arma de fogo na mão. Apesar do capuz, pode
ver a região dos olhos, nariz, boca e queixo de um dos assaltantes,
que reconheceu como sendo LUCAS. Também percebeu que ele era
alto, magro e tinha cerca de 20 anos de idade. A dupla anunciou o
assalto e rendeu os presentes. Reconheceu LUCAS como sendo a
mesma pessoa que, cerca de dez dias antes, tinha estado
tranquilamentetomando cervejas num bar perto dali. Conseguiu
reconhecer LUCAS pela cor da pele, região dos olhos, altura,
compleição física e formato do queixo. Os assaltantes roubaram R$
250,00 do caixa, além da carteira, dinheiro e celular de Caudemir” (cf.
mídia digital).
A vítima Claudemir Techoniuk disse que, no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 8/14
e hora descritos na denúncia “estava na casa de shows, tomando uma
cerveja, quando dois indivíduos invadiram o local, cada um com uma
arma de fogo na mão e anunciaram o assalto. Mandaram que ele se
deitasse no chão. Teve a carteira, documentos pessoais, cartões
bancários e R$ 10,00 roubados, além de seu celular. Não recuperou
nenhum dos objetos. Soube que os assaltantes levaram cerca de R$
270,00 do caixa” (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.” (TJSP,
Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
A seu turno, o investigador de polícia Marcos
Francisco Sangalli aduziu que: “no início de 2018, ocorreu o roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 9/14
tratado nos autos, numa casa de shows, onde estavam presentes duas
mulheres e um senhor. Dois assaltantes ingressaram no local e
roubaram R$ 250,00 e um celular. Os assaltantes estavam armados e
encapuzados,
mas
as
vítimas
puderam
reconhece-los
pelas
características. A polícia civil recebeu denúncias de que os autores
do crime eram os dois acusados e passou a investigar. Então as
vítimas vieram até a delegacia e fizeram o reconhecimento dos
acusados pela semelhança física. Inclusive Aline se lembrou de ter
visto LUCAS dias antes no bar. Aline reconheceu LUCAS
pessoalmente, após o mesmo ter sido preso. Ela não titubeou ao
proceder ao reconhecimento dele. Fabiana reconheceu CÉSAR por
fotografia. Após o roubo, as duas vítimas ficaram temerosas, tanto que
se mudaram de Bebedouro. Os dois acusados costumavam praticar
crimes juntos há muito tempo” (cf. mídia digital).
As declarações do policial responsável pelas
investigações que levaram à identificação dos réus têm valor relevante
e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do
Estado no exercício de função pública, razão pela qual há que se
presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam
umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 10/14
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.” (TJSP
Apelação no
0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal, Rel.
Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ
- AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os apelantes realmente foram os autores
do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego
de arma, em concurso formal, conforme se depreende da forte e
conclusiva prova amealhada, sendo impossível se cogitar a absolvição
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, observa-se que a pena-base
de ambos os réus foi exasperada na proporção de 1/4 (um quarto), em
virtude dos reiterados atos infracionais praticadas pelos apelantes
quando ainda menores, bem como em virtude das circunstâncias
desfavoráveis, “pois a vida de três vítimas inocentes foram colocadas
em risco, por conta da ganância dos réus pelo lucro fácil”. Neste ponto,
merece reparo a r. sentença, tendo em vista que, consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 11/14
jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, a prática de ato
infracional não pode ser considerada como maus antecedente (vide
HC no 330215/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em 01.06.2017).
Além disso, malgrado o entendimento do MM.
Juiz a quo, entendo que as consequências do crime foram inerentes ao
próprio tipo, de forma que não vislumbro quaisquer circunstâncias
desfavoráveis aptas a ensejar o aumento da basilar, razão pela qual
esta deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de
reclusão.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa dos réus, deixa-se de aplicá-la, nesta instância
recursal, uma vez que as reprimendas já se encontram no mínimo
legal, não podendo sofrer redução aquém desse patamar.
Na derradeira etapa, presentes as causas de
aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo,
observa-se que as penas foram exasperadas muito acima dos
parâmetros legais previstos, merecendo reforma nesta instância
recursal, de forma que fixo a fração de aumento correspondente a 3/8
(três oitavos), a qual se mostra a mais adequada ao caso em tela, não
havendo como aplicar a proporção mínima legal, tendo em vista que a
prática do roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de
fogo, gera uma maior reprovabilidade e periculosidade na conduta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 12/14
merecendo resposta penal mais enérgica do que aquele que comete o
delito empregando somente uma das causas de aumento legalmente
previstas. Assim, ficam as penas estabelecidas em 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão.
Anote-se que, ao contrário do que sustenta a
defesa, não há que se falar em abolitio criminis, face à revogação do
inciso artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, uma vez que a Lei no
13.654, de 23 de abril de 2018 manteve a majorante do roubo exercido
com o emprego de arma de fogo, determinando, apenas, uma fração
de aumento de pena mais rigorosa que a legislação anterior.
Trata-se, portando, de hipótese de continuidade
normativo-típica, uma vez que o delito anteriormente previsto em um
dispositivo legal apenas passou a ser tipificado em outro, ainda que
topologicamente diverso do originário, não merecendo nenhum reparo
nesta instância recursal.
Por fim, presente a hipótese do concurso formal
de crimes, uma vez que os apelantes, mediante uma única ação,
atingiram o patrimônio de três vítimas distintas, mantém-se o aumento
de 1/5 (um quinto), totalizando 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão.
Em relação à pena de multa, verifica-se que o
MM. Juiz de primeiro grau não seguiu os mesmos critérios da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 13/14
privativa de liberdade, fixando-se no menor patamar, qual seja, 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal, o que fica aqui mantido, eis
que mais benéficos aos réus.
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, os insurgentes demonstraram maior
periculosidade e ousadia ao render as vítimas mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes,
gerando, assim, um alto grau de reprovabilidade em sua conduta, não
condizente com um regime inicial mais brando.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e concurso de
pessoas. Sólidos demonstrativos de caráter material e
da autoria, os quais nem sequer são motivo de
insurgência. Condenação mantida. Correção à pena
imposta, entretanto, que se faz necessária. Aumento à
terceira fase do respectivo cálculo que ora se reajusta.
Regime inicial fechado que, dadas as especificidades do
caso sob exame, é o mais ajustado. Recurso da
acusação provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal, Rel.
Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Registre-se, ainda, que a quantidade de pena
não é um limitador da fixação do regime inicial de cumprimento da
sanção penal, uma vez que legislação estabelece apenas um
parâmetro a ser observado pelo Magistrado quando do proferimento da
decisão. Por conseguinte, havendo motivação idônea, é perfeitamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001196-56.2018.8.26.0072 BEBEDOURO VOTO No 20.074 14/14
possível o estabelecimento de regime diverso daquele correspondente
à simples análise do quantum de apenação.
Finalmente, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte dos
insurgentes, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, afastada a preliminar, dá-se
parcial provimento aos recursos, readequando-se as penas impostas
aos apelantes, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator